Tribunal: CARF
Processo: 11080.905837/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905837/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.028 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
COMERCIAL BOM DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INSUBSISTÊNCIA.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/REC, complementando-o ao final:
A interessada acima qualificada apresentou em 31/01/2013 o PERDCOMP no
294467.41417.310113.1.3.04-4385, fls. 95 a 99, por meio do qual foi compensado
Crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ – Código de Receita 3373 - com
débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 24.317,23, seria
decorrente do Pagamento Indevido ou a Maior, correspondente a parte do Pagamento
no valor do principal de R$ 56.056,68, período de apuração 31/12/2010, efetuado em
31/01/2011, fls. 105 e 109.
A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando o IRPJ a pagar
para o valor de R$ 31.739,45, fl. 149, que daria azo ao pretendido crédito.
Entretanto, como o valor de R$ 56.056,68 do débito apurado em sua DCTF original
manteve-se inalterado em sua DCTF retificadora, apresentada em 03/09/2013, fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905837/2015-13
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905837/2015-13

110 a 119, foi-lhe negado o direito creditório, haja vista que o pagamento
encontrava-se integralmente alocado ao débito informado em sua DCTF
Retificadora/Ativa.
2. Por meio do Despacho Decisório no 107841904, de 05/08/2015, ciência em
13/08/2015, constante nos autos, fls. 90 a 94, não foi homologada a Declaração de
Compensação citada acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente, utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Relativamente à não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho
Decisório Eletrônico, o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade julgada
improcedente pela DRJ/REC (e-fls. 159), na qual ofereceu os argumentos a seguir sintetizados:
Diz que "...a empresa acima citada transmitiu a DCTF relativa ao mês de
dezembro/2010 em 17/02/2011, onde declarou o valor de R$ 56.056,08 de IRPJ na DCTF
(ANEXO 01) e efetuou o recolhimento deste valor via DARF código 3373 em 31/01/2011
(ANEXO 02)", que "...o valor correto de IRPJ de competência 31/12/2010 deveria ser de R$
31.739,45, conforme demonstração em DIPJ (ANEXO 3)" e que "Com isto, retificou-se a DCTF
em 13/11/2012 gerando assim créditos de IRPJ no valor de R$ 24.317,23 mais as devidas
correções permitidas por lei. (ANEXO 04)".
Aduz que "Com base na apuração destes créditos, foi efetuada compensação de
tributos em 31/01/2013, que trata este despacho Decisório" e que utilizou "...o crédito de R$
29.022,61 para compensar débitos de IRPJ, código 3373, apuração 4o trim/2012, vencimento
31/01/2013 no valor de R$ 29.022,61 (ANEXO 05)".
Ressalta que "...em 03/09/2013 houve necessidade de nova retificação da DCTF
do mesmo período, ou seja, competência 31/12/2010, para outros fins" e que "...ao retificar
novamente a DCTF a empresa confundiu-se, equivocou-se, e a fez sobre o arquivo original
enviado em 17/02/2011 e não sobre a DCTF retificada em 03/09/2013" e que "Com isso, o valor
de IRPJ voltou ao valor original de 2010 que era incorreto e não está de acordo com a DIPJ e
LALUR enviados em 2012".
Registra que "Fica claro então, que ao equivocar-se a empresa sobrepôs no
campo do IRPJ o valor errado", concluindo que "..o valor correto do IRPJ desta competência é
de R$ 31.739,45, havendo assim o crédito de R$ 24.317,23 que possibilita a compensação
efetuada na per/dcomp citada no valor de R$ 29.022,61 ".
Por fim, sustenta que "...que houve realmente um equivoco da empresa ao fazer
nova retificação da DCTF no ano de 2013, fazendo constar o IRPJ declarado erroneamente em
2010".
Irresignado, o ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 173), no qual
reproduziu ipsis litteris os fundamentos de fato e de direito apresentados na Manifestação de
Inconformidade, juntando, entretanto, documentos novos que, em princípio e em juízo de
delibação, guardavam relação com os argumentos apresentados, a saber: cópia do Balanço
Patrimonial do contribuinte do período-base examinado e da DIPJ/2011, extraída da base de
dados da Receita Federal do Brasil na qual está registrado o montante de R$ 31.739,45 a título de
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905837/2015-13

IRPJ a recolher no trimestre encerrado em 31/12/2010, que o contribuinte sustenta ser o valor
efetivamente devido.
Em razão disso, o Colegiado houve por bem baixar o processo em diligência para
solicitar cópia integral da escrituração contábil-fiscal do contribuinte do período-base encerrado
em 31/12/2010 e para elaboração de quadro analítico, discriminando a natureza, valores e
períodos correspondentes dos créditos, nos termos da Resolução n.o 1002-000.065, de 07 de
maio de 2019.
Relativamente ao cumprimento da diligência, às e-fls. 3.328, consta a
manifestação da Unidade de Origem e, às e-fls. 294, a do contribuinte, consubstanciada nas
alegações a seguir sintetizadas.
Afirma que “Conforme consta na DIPJ relativa ao exercício do 4° Trimestre do
ano de 2010, foi apurado o valor a pagar de tributo no período de R$31.739,45 (pg. 36) relativo
ao Imposto de Renda, enquanto na DARF da DIPJ do mesmo período consta o pagamento de
R$56.056,68 gerando o indébito que foi utilizado na compensação não acolhida.”
Aduz que “Este valor devido de IRPJ está refletido no Balanço Patrimonial da
Recorrente encerrado em 31/12/2010 e que acompanha a presente manifestação, evidenciando
que o pagamento do tributo realmente se deu em montante superior ao apurado, o que implica no
direito de restituição do contribuinte, no presente caso, exercido por meio do direito à
compensação.”
Reforça que “...trata-se aqui de erro de preenchimento de declaração retificadora e
que tal circunstância não deve se sobrepor ao direito material do contribuinte em receber de volta
o que foi pago a maior, sob pena de se admitir a extrapolação do princípio da estrita legalidade
aplicada à matéria tributária.”
Ao final requer o contribuinte o acolhimento do presente recurso para o fim de
homologação integral da compensação declarada.
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905837/2015-13

Constato que o ora Recorrente não teve homologado o PER/DCOMP no
10642.00273.250113.1.3.04-8207 transmitido em 20/12/2012, conforme mostra o excerto
seguinte do Despacho Decisório Eletrônico:

Como se observa, o suposto crédito de R$ 24.317,23 informado no PER/DCOMP
teria decorrido de pagamento indevido ou a maior, e a circunstância fática que motivou seu não
reconhecimento está registrada no Despacho Decisório Eletrônico, qual seja: a utilização anterior
do crédito pleiteado no pagamento de tributo de código 3373 (IRPJ - PJ não obrigadas ao lucro
real - Balanço Trimestral), do período de apuração de 31/12/2010.
Em suas razões de defesa, o Recorrente, em suma, afirma que "...em 03/09/2013
foi necessário retificar novamente a DCTF do mesmo período, ou seja, competência 31/12/2010,
para outros fins", que "...ao retificar novamente a DCTF a empresa confundiu-se, equivocou-se,
e a fez sobre o arquivo original enviado em 17/02/2011 e não sobre a DCTF retificada em
03/09/2013" e que "Com isso, o valor de IRPJ voltou ao valor original de 2010 que era
incorreto e não está de acordo com a DIPJ e LALUR enviados em 2012.
À vista dos documentos acostados aos autos, entendo que o Recorrente comprova
o crédito de R$ 24.317,23 glosado no Despacho Decisório Eletrônico e que foi o motivo da não
homologação da compensação, conforme explicado na sequência:
- o contribuinte apurou seus resultados no ano-calendário de 2010 com base no
lucro real trimestral (e-fls. 5);
- o Balanço Patrimonial de e-fls. 259, encerrado em 31/12/2010, contém registro
no passivo circulante de R$ 29.140,00 a título de IR a recolher, valor que coincide com o saldo
contábil da conta 2.2.2.03.008 – IR a Recolher - para o IRPJ do 4o trimestre de 2010, constante
do livro razão de e-fls. 2.695;
- às e-fls. 3.261, consta o estorno de R$ 26.916,68 da conta 3.4.1.01.001 –
Provisão IRPJ -, sinalizando que, do montante de IR a recolher inicialmente registrado de R$
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905837/2015-13

56.056,68, apenas a despesa de R$ 29.140,00 foi efetivamente levada ao resultado contábil do
exercício;
Assim, tem-se que houve recolhimento a maior de IRPJ do 4o trimestre de 2010
no montante de R$ 26.916,68, valor, inclusive, superior aos R$ 24.317,23 pleiteados no
PER/DCOMP em questão, razão pela qual deve ser deferido o pleito do contribuinte.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital